Tribunal: TJDFT
Processo: 0744129-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744129-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE AMANTEA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Procedimento Terapêutico – Plano de Saúde – Autorização – Perigo de Dano – Contraditório – Indeferimento GUSTAVO HENRIQUE AMANTEA DE OLIVEIRA interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, deixando de autorizar liminarmente a cobertura de procedimento de estimulação magnética transcraniana (EMT). Em suas razões de recurso, o agravante defende que a decisão é nula, por não ter sido regularmente fundamentada. Quanto ao mérito, aduz tratar-se de tratamento urgente, indicado por relatório médico circunstanciado. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Quando à nulidade da decisão recorrida, não vislumbro a necessária probabilidade de provimento do recurso. A fundamentação sucinta, por si só, não implica em afronta ao art. 11 do Código de Processo Civil. Ainda que a exposição das razões seja breve, a decisão será válida, se for possível depreender com clareza suas bases argumentativas. De acordo com entendimento firmado por este egrégio Tribunal, “somente é válida a decisão judicial que apresenta fundamentação qualificada, ou seja, analisa os pedidos e fundamentos ventilados, rechaçando-os motivadamente, apontando inclusive as razões de fato e de direito para tanto, assim como os elementos de convencimento cotejados (art. 489, NCPC)” (Acórdão n.1150225, 20170110026259APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: 411/421). No caso concreto, o juízo a quo indeferiu a antecipação da tutela por não verificar a urgência no procedimento requerido. Embora tenha sido sucinto, a decisão deixou claro que a negativa tinha como fundamento a ausência de um dos requisitos previstos pelo art. 300 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, em uma cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao mérito, o recorrente pede a concessão da liminar, para compelir o plano de saúde a cobrir o procedimento de estimulação magnética transcraniana (EMT), indicado para quadro recorrente de depressão. Segundo o laudo médico juntado aos autos, o recorrente já tentou outros tipos de tratamento, sempre sem sucesso. Demais, sem o procedimento requerido, tende a ter uma piora progressiva do quadro “sendo, portanto, indicado iniciar as sessões de estimulação magnética transcraniana o mais rapidamente possível” (ID 52403887, p. 7) O art. 35-C da Lei no. 9.656/1998 define os casos de emergência como aqueles os quais “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. A urgência engloba os casos “resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. Não desconsidero a severidade de um quadro depressivo. No entanto, o laudo apresentado recomenda apenas que o tratamento seja iniciado o quanto antes, sob risco de piora do quadro. Embora a literatura médica, de maneira global, aponte para risco de suicídio em casos de depressão, o laudo pessoal do recorrente não indica risco de morte, conforme definido em lei. Vale dizer, apesar de os laudos médicos reconhecerem os riscos decorrentes da doença sofrida pela agravante, não existem informações relativas à necessidade de realização imediata do procedimento ou ainda do risco decorrente da sua não realização urgente. Assim, a fim de assegurar a melhor compreensão dos fatos expostos, entendo necessários maiores elementos de convicção, com a realização do Contraditório e de eventual dilação probatória. É fato que a questão precisa ser melhor analisada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, com a possibilidade de dilação probatória e efetivo contraditório das partes, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal. Dessa forma, correta a decisão originária a qual indeferiu a tutela de urgência requerida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. À agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator